Tribunal: TCU
Processo: 021.962/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio de convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo do Estado de Rondônia, tendo por objeto a qualificação social e profissional de trabalhadores nos diversos municípios do Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio de convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo do Estado de Rondônia, tendo por objeto a qualificação social e profissional de trabalhadores nos diversos municípios daquela unidade federativa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Estado de Rondônia e ao responsável.